Tribunal: TJSP
Processo: 2274974-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Tutela indeferida – Irresignação – Decisão liminar nesta sede que concedeu parcialmente o efeito ativo almejado - Não pode ser considerada meramente estética a cirurgia plástica redutora prescrita em virtude de obesidade mórbida - Não socorre à seguradora a alegação de que o procedimento está em desacordo com as diretrizes do Rol da ANS - Inteligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Tutela indeferida – Irresignação – Decisão liminar nesta sede que concedeu parcialmente o efeito ativo almejado - Não pode ser considerada meramente estética a cirurgia plástica redutora prescrita em virtude de obesidade mórbida - Não socorre à seguradora a alegação de que o procedimento está em desacordo com as diretrizes do Rol da ANS - Inteligência das Súmulas nos 97 e 102 deste E. TJSP – Desobrigação legal da agravada no fornecimento de todos os itens elencados, tais como: medicamentos, cintas, sutiãs e meias de compressão – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2274974-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é
agravante PATRICIA KUROWSKI, é agravado AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2274974-29.2019.8.26.0000
Processo de Origem: 1027562-90.2019.8.26.0554
Agravante: Patricia Kurowski
Agravada: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Comarca: Santo André
MM. Juiz de 1a instância: Flávio Pinella Helaehil
VOTO No 36695
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Tutela indeferida Irresignação Decisão liminar nesta sede
que concedeu parcialmente o efeito ativo almejado - Não
pode ser considerada meramente estética a cirurgia
plástica redutora prescrita em virtude de obesidade
mórbida - Não socorre à seguradora a alegação de que o
procedimento está em desacordo com as diretrizes do Rol
da ANS - Inteligência das Súmulas nos 97 e 102 deste E. TJSP
Desobrigação legal da agravada no fornecimento de
todos os itens elencados, tais como: medicamentos, cintas,
sutiãs e meias de compressão – Recurso parcialmente
provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão digitalizada às fls. 91/92 que, nos autos da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de fazer c/c danos morais, postergou a apreciação do
pedido de tutela de urgência por reputar ausente o perigo de dano,
considerando que a cirurgia bariátrica foi realizada em janeiro de
2017 pela autora.
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, alegando, em síntese,
haver urgência para a realização dos procedimentos, em virtude da
perda ponderal após a realização de cirurgia bariátrica para
obesidade mórbida, que vem lhe causando inúmeras complicações
físicas e psicológicas. Colaciona recentes julgados do C. STJ e de
tribunais estaduais para corroborar suas alegações. Aponta, ademais,
a afronta a entendimentos sumulados deste E. TJSP (Súmulas 97 e
102). Pugna pela concessão de efeito ativo ao presente recurso para
que a agravada seja compelida a autorizar os procedimentos
cirúrgicos com médico particular ou na rede credenciada, devendo
indicar ao menos três profissionais especializados, cominando multa
diária em caso de descumprimento. Requer, outrossim, o
fornecimento de medicamentos, cintas, meias e sessões de
drenagem complementares ao tratamento.
3.
Recebi o recurso e CONCEDI EM PARTE O EFEITO ATIVO
pretendido pela agravante.
4.
Contraminuta às fls. 128/140.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTAÇÃO.
5.
O recurso merece parcial provimento.
6.
Consigno, inicialmente, que as cirurgias das quais ora se fala
tratam-se de complementação ao tratamento de cirurgia bariátrica
realizada pela agravante.
7.
Os procedimentos ora indicados pelo médico assistente (fls.
83/85) da autora consistem em mastoplastia com prótese, correção
de lipomatose ou lipodistrofia
lipoaspiração e enxerto de glúteo,
correção de cicatriz abdominal com retalho fascio-cutâneo,
dermolipectomia de coxas, dermolipectomia de braços que
consistem em procedimentos complementares à cirurgia bariátrica
outrora realizada pela autora.
8.
Além disso, entendo que a cirurgia plástica, quando não
realizada para fins estéticos, não consta no rol taxativo de restrições
do art. 10o da Lei 9.656/98.
9.
Ademais, perfeitamente aplicável ao caso a súmula 97 do
Colendo Órgão Especial desta E. Corte, segundo a qual:
“Não pode ser considerada simplesmente estética a
cirurgia
plástica
complementar
de
tratamento
de
obesidade mórbida, havendo indicação médica.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
Confiram-se precedentes em casos análogos, mencionados
em Acórdão Registrado sob o no 2012.0000553343, Rel. do Eminente
Desembargador Alexandre Lazzarini, 6a Câmara de Direito Privado:
“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE
SAÚDE - PRELIMINAR - INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - NÃO VERIFICAÇÃO, NA
ESPÉCIE - MÉRITO - CIRURGIA DE REMOÇÃO DE TECIDO
EPITELIAL APÓS A SUBMISSÃO DA PACIENTE SEGURADA À
CIRURGIA BARIÁTRICA - PROCEDIMENTO NECESSÁRIO E
COMPLEMENTAR
AO
TRATAMENTO
DA
OBESIDADE,
INCONTROVERSAMENTE ABRANGIDO PELO PLANO DE
SAÚDE CONTRATADO, INCLUSIVE, POR DETERMINAÇÃO
LEGAL - ALEGAÇÃO DE FINALIDADE ESTÉTICA DE TAL
PROCEDIMENTO
-
AFASTAMENTO
-
NECESSIDADE
-
COBERTURA AO TRATAMENTO INTEGRAL DA OBESIDADE -
PRESERVAÇÃO
DA
FINALIDADE
CONTRATUAL
NECESSIDADE RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
II - Encontrando-se o tratamento da obesidade mórbida
coberto pelo plano de saúde entabulado entre as partes,
a seguradora deve arcar com todos os tratamentos
destinados à cura de tal patologia, o principal - cirurgia
bariátrica (ou outra que se fizer pertinente) - e os
subseqüentes ou conseqüentes - cirurgias destinas à
retirada de excesso de tecido epitelial, que, nos termos
assentados, na hipótese dos autos, não possuem
natureza estética;
III - As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada
do avental abdominal, mamoplastia redutora e a
dermolipoctomia
braçal)
consiste
no
tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicado contra infecções e manifestações propensas a
ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o
que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela
parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias
possuem finalidade estética;
IV - Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura
das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial,
quando estas se revelarem necessárias ao pleno
restabelecimento do paciente segurado, acometido de
obesidade mórbida, doença expressamente acobertado
pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a
finalidade precípua de tais contratos;
V - Recurso Especial improvido.
(...) De fato, não se afigura possível classificar as
pretendidas cirurgias pela parte demandante como
sendo mero tratamento de rejuvenescimento ou de
emagrecimento com finalidade estética, expressamente
excluído pelo artigo 10 da Lei n 9.656/98.
Dessa forma, tem-se que, encontrando-se o tratamento
da obesidade mórbida coberto pelo plano de saúde
entabulado entre as partes, a seguradora deve arcar
com todos os tratamentos destinados à cura de tal
patologia, o principal - cirurgia bariátrica (ou outra que se
fizer pertinente) - e os subsequentes ou conseqüentes -
cirurgias destinas à retirada de excesso de tecido
epitelial, que, nos termos assentados, na hipótese dos
autos, não possuem natureza estética. (REsp 1136475, Rel.
Min. Massami Yueda, 3a Turma, j. 04.03.2010, (destaquei).
11.
Quanto à arguição de que a seguradora não está obrigada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
custear procedimentos ainda não inclusos na lista da ANS, este E. TJSP
possui entendimento recentemente sumulado a respeito: “Súmula
102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS.”
12.
Por outro lado, não obstante a agravante comprovadamente
necessite dos itens constantes da lista elaborada por seu médico
assistente, data venia, não vislumbro obrigação legal da agravada
no fornecimento de todos os itens elencados, tais como:
medicamentos, cintas, sutiãs e meias de compressão, devendo,
entretanto, ser cobertas as sessões de drenagem linfáticas essenciais
ao tratamento pós cirúrgico.
13.
Isso porque, de acordo com o art. 10, inc. VI, da Lei no 9.656/98
é lícita a exclusão da cobertura de medicamentos para tratamento
domiciliar, podendo os itens elencados acima ser entendidos, nesse
caso, como insumo fornecido para uso domiciliar.
14.
Saliento que, se não forem respeitados os critérios legais para se
decidir casos como o do presente, corre-se o risco de, daqui a algum
tempo, os clientes pedirem ao plano de saúde a cobertura no
fornecimento
de
analgésicos
ou
antibióticos
necessários
ao
tratamento, por exemplo, de dor de garganta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15.
Não se olvide que a cobertura integral de assistência à saúde é
de obrigatoriedade do Estado. E, portanto, não tendo a agravante
condições financeiras para suportar o custo dos itens ora excluídos,
deve pedir ao Estado que o faça.
16.
Destarte, considerando que a probabilidade do direito milita
em favor da autora, mister a reforma parcial da r. decisão agravada.
17.
Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos
da fundamentação supra.
18.
Diante do disposto no parágrafo 2o do artigo 146 do Regimento
Interno deste E. Tribunal, ressalvada disposição legal em sentido
contrário, sobre a impossibilidade de sustentação oral nos
julgamentos de embargos declaratórios, pontuo que, havendo
eventual oposição a esta decisão, seu julgamento se realizará em
sessão virtual.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR